Tribunal: TCU
Processo: 011.896/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Irias Cardoso contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Jose Irias Cardoso contra o Acórdão 15178/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. esclarecer ao órgão jurisdicionado que o pagamento da Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR) pode prosperar, visto que asseguradas por decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 do TRF da 1a Região; 9.3. determinar ao órgão jurisdicionado que acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 do TRF da 1a Região e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "GDAR", nos termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita um novo ato de aposentadoria para o Sr. Jose Irias Cardoso, livre da irregularidade, e submeta-o à apreciação pelo TCU, por meio do sistema e-Pessoal; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.